Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008624-43.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: - DR. ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE (S): - ALLYSSON KEVEN DOS SANTOS
WESLEY MARTINS PEREIRA
FABIO VICTOR DOS SANTOS GAMA
ALEX FERREIRA DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Odonias França de Oliveira - Defensor Público, em favor de Allysson Keven dos Santos, Wesley Martins Pereira, Fabio Victor dos Santos Gama e Alex Ferreira de Souza, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da Terceira Vara Criminal Comarca de Cáceres/MT, nos autos n.o 1932-27.2020.811.0006, Código: 261967.
O impetrante sustenta que os pacientes foram presos em flagrante no dia 11 de abril de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I c/c artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
Afirma que, ainda que justificada a não realização de audiência de custódia, frente à situação excepcional de pandemia do COVID-19, para a validade de decisão que converte prisão pré-cautelar em preventiva, no atual contexto normativo, é imprescindível a provocação do magistrado por aqueles que possuem atribuição para tal, no caso, Delegado de Polícia ou Promotor de Justiça da Comarca, sendo que, no caso em análise, os pacientes tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas sem tal provocação, mas tão somente por decisão proferida em reservado no gabinete judicial.
Assevera que, acerca do referido tema, mormente a partir da Lei n.o 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime”, foi criado o Juiz de Garantias, que deixou claro que o magistrado deve exercer o papel de garantidor das Liberdades e dos Direitos Fundamentais, não podendo, por isso, determinar prisão preventiva ex officio, fazendo com que o art. 310, caput, do CPP, passasse a exigir, ainda que implicitamente, agora no contexto da audiência de custódia, a prévia manifestação do Autor da Ação Penal Pública, ao afirmar a obrigatoriedade da presença desse Órgão naquele solene ato processual.
Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva é ilegal, por infração ao Princípio Acusatório e a diversos dispositivos legais expressos e específicos sobre o tema no vigente CPP, razão pela qual requer que tal ilegalidade seja reparada pela via do relaxamento, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos garantida pela categórica literalidade do art. 5o, inciso LXV, da CR.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontram submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem, com o imediato relaxamento das prisões ilegais a que estão submetidos, expedindo-se o necessário. No mérito, pleiteia a confirmação da decisão liminar ou, no caso de indeferimento dela, a final concessão de ordem de habeas corpus.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda aos pacientes o benefício de aguardarem em liberdade o desenrolar do processo, tendo em vista a alegada ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício, ou seja, sem a prévia a provocação do magistrado por aqueles que possuem atribuição para tal, evidenciando-se coação ilegal.
Em decisão proferida nos autos n.o 1932-27.2020.811.0006, Código: 261967, o magistrado de origem entendeu ser necessária a prisão preventiva dos pacientes nos seguintes termos, verbis:
“(...) em caráter excepcional, considero a pandemia de Covid-19, motivação idônea para a não realização da audiência de custódia, o que faço com fundamento no art. 10, inciso III, da Portaria Conjunta n. 247-TJMT e art. 8°, caput, da Recomendação n. 62 do CNJ.
Entrementes, passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP:
I. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos flagrados. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do Artigo 302, II, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante (CPP art. 310, I), razão pela qual HOMOLOGO o auto.
II. Passo á análise da conversão da prisão em preventiva ou concessão da liberdade provisória (CPP Art. 310, II e III):
Após detida análise das circunstâncias fáticas colhidas pela douta Autoridade Policial nos autos de flagrante ora em apreço, patente verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória aos autuados, mesmo nesse momento de pandemia. Explico:
Verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistentes no Boletim de Ocorrência (fl. 05/08), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 13/14) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), declarações das vítimas, confissão dos autuados Wesley e Fabio, restando, também, suficientemente demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, como passar-se-á a relatar, após detida análise dos elementos probatórios coligidos aos autos nesse juízo de cognição sumária. (...).
Nessa toada, reza o Art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.
Diante do contexto fático, verifica-se há prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, pois, suas liberdades, nesse momento, abalam sobremaneira a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois, cediço que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não se mostram suficientes para conter a conduta dos autuados. É o que se extraí da folha de antecedentes criminais dos autuados Alex e Fabio, associado ao grau de violência concreta empregada que excede sobremaneira ao tipo penal e deve ser levada em consideração como medida concreta para a conversão da prisão. (...).
Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019, (...), associado à gravidade concreta do modus operandi e grau de violência empregado que excedem a tipificação do crime de roubo e o longo tempo de cárcere privado (aproximadamente 8 horas) com constantes ameaças físicas e psicológicas despendidos aos religiosos, sendo crucial a conversão do flagrante em prisão preventiva para assegurar, não somente à ordem pública que está soleiramente abalada, mas também, para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois, os demais comparsas e o suposto mentor intelectual e líder da organização criminosa encontram-se foragidos da justiça e (R-7), não fora identificado e capturado pela Polícia.
Por derradeiro, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I, art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada, tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sem prejuízo do órgão emissor responsável revisar, ex officio, a necessidade de sua manutenção a casa 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada (CPP, parágrafo único, Art. 316).
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da LC n.o 80/1994 e do art. 5o da LC n.o 146/2003
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator